Tribunal: TJPA
Processo: 0802212-40.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802212-40.2020.8.14.0051

APELANTE: MARIA INALDA GONCALVES PALHA NASCIMENTO

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802212-40.2020.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: MARIA INALDA GONÇALVES PALHA NASCIMENTO

ADVOGADO: LUIS CLAUDIO CAJADO BRASIL – OAB/PA 15.420

APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

ADVOGADO: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO – OAB/MG 96.864

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO VIA TED DO VALOR CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovada, a contratação de empréstimo consignado, bem como o crédito de valores em favor da parte autora, escorreita a improcedência da demanda.

2.

Recurso Conhecido e Não Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA INALDA GONÇALVES PALHA NASCIMENTO, objetivando a reforma da sentença de id.

7088732, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição de Indébito e Danos Morais.

Consta de peça inicial (Id. 7088692) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade (idoso) e foi vitimada por ação estelionatária, resultante em duas operações de empréstimo consignado indevido, sem o seu consentimento, nos valores de R$ 2.618,16 e R$ 4.052,24, através dos contratos números 131264129 e 70812057. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade dos referidos contratos, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em sentença (Id. 7088731), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 7088734, onde alega em apertada síntese que é uma pessoa idosa e, que em nenhum momento autorizou, tampouco tinha conhecimento de tal empréstimo consignado.

Afirma ainda que é visível a olhos nus as fraudes documentais, tendo em vista as incongruências no conteúdo e nas assinaturas neles postos. Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de ser julgada totalmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões no Id. 7088737 refutando os argumentos apresentados na apelação.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2022.

Belém,( PA),

2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Considerando o deferimento implícito pelo Juízo de Primeiro Grau, bem como, pela análise dos rendimentos auferidos pelo recorrente, DEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REQUERIDO PELO AUTOR/APELANTE.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, por entender que restou devidamente comprovada a contração dos empréstimos reclamados.

No caso em exame, verifico que a contratação dos empréstimos consignados n.s 131264129 e 70812057, foram comprovadas pelo banco, que apresentou com a contestação os contratos firmados pela própria autora (id. 7088719 - Páginas 1-3 e, id. 7088720 Páginas 1-2), além dos documentos pessoais de identificação da autora (id. 7088719 - Pág. 5)

De igual modo, conforme se extrai do documento de crédito – TED, juntado no id. 7088709 - Páginas 34-35, verifico que foi creditado o valor do empréstimo, já subtraído os valores destinados a quitação do contrato anterior (refinanciamento de dívida).

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos.

A tese de que a aparte autora desconhecia o empréstimo não se sustenta, posto que não se mostra plausível que somente em 2020 tomou conhecimento de descontos efetuados em seu benefício previdenciário que perpetuaram entre os anos de 2014 à 2019.

Assim, não se mostra plausível a alegação de que desconhecia o débito que foi realizado em sua aposentadoria por aproximadamente cinco anos.

De igual modo, verifico que as três assinaturas: posta nos contratos ora questionados (id. 7088719 – Pag. 3 e, id. 7088720 Pág. 2), no instrumento de procuração (id. 7088693) e, na carteira de identidade (id.

7088719 - Pág. 5) são bem parecidas, para não se dizer idênticas, sendo, portanto, descabida a alegação de divergência gritantes entre elas.

Por fim, no que tange ao endereço constante no contrato em relação ao correspondente bancário, verifico que a empresa também possui representantes na cidade de Santarém, eis que consta em seu website (
https://7promotora.com.br/
) um endereço localizado na cidade de Santarém, qual seja: AV. RUI BARBOSA, 248 - CENTRO / SANTARÉM - PA / 68005-540.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença objurgada, deve a mesma ser mantida em todos os seus termos.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 24/06/2022